Tribunal: STF
Processo: RE 1467769
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    “Apelação Cível. Direito Administrativo e Constitucional. 



    Servidor público estadual - Assistente Agropecuário - Averbação de tempo de serviço em atividade insalubre para fins de aposentadoria especial (art. 40, § 4°, da CF) - Viabilidade - Inércia do legislador bandeirante superada ante o posicionamento firmado pelo Colendo Órgão Especial desta Corte, quando do julgamento do Mandado de Injunção n° 168.151-05/-00, autorizando, com efeito erga omnes, a aplicação do regramento disposto no art. 57 da L. 8.213/91 aos servidores do Estado - Aplicabilidade do art. 252 do RI - Sentença mantida. 



    Honorária mantida. 



    Nega-se provimento ao recurso interposto e à remessa oficial”. (Documento eletrônico 3, p. 41)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 3, p. 61). 



    Em 5/3/2018, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos, nos termos do art. 1.030, III, do CPC, ao Tribunal de origem para eventual juízo de retratação, tendo em vista o julgamento do Tema 942 da repercussão geral. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP entendeu que a decisão proferida está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal proferido no Tema 942 da repercussão geral. Segue, transcrita, a ementa do julgado: 



    “DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTUAL ADEQUAÇÃO (art. 1.030, inciso II, do CPC). SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS - ASSISTENTES AGROPECUÁRIOS - AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO EM ATIVIDADE INSALUBRE PARA FINS DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL (ART. 40, § 4% CF) - Devolução dos autos à turma julgadora para eventual adequação da fundamentação ou manutenção do Acórdão, em função do julgamento definitivo do mérito do RE n° 1.014.286/SP (Tema 942/STF) - Pretensão à contagem de tempo de serviço em atividade insalubre para fins de concessão de aposentadoria especial - Possibilidade - Caso anterior à EC n° 103/2019 - Aplicação das regras do Regime Geral de Previdência Social para averbação de tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais - Cabimento -- Ausência de vulneração à tese firmada no Tema 942/STF - Precedentes.



    -Julgado mantido”. (Documento eletrônico 9)



    Os aclaratórios opostos foram rejeitados (documento eletrônico 14). 



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 40, § 4°, III, § 10, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido.



    Inicialmente, registro que esta Corte ao apreciar o RE 1.014.286- RG/SP (Tema 942 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Luiz Fux, assim consignou:



    “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República”.



    Por oportuno, transcrevo a ementa do referido paradigma, julgado em 24/9/2020 pelo Tribunal Pleno, redator para acórdão o Ministro Edson Fachin:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA DO SERVIDOR, COM CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM, MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA, PARA OBTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103/2019. DIREITO INTERTEMPORAL. APÓS A EDIÇÃO DA EC 103/2019, O DIREITO À CONVERSÃO OBEDECERÁ À LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONFERIDA PELO ART. 40, § 4º-C DA CRFB. 



    1. A Constituição impõe a construção de critérios diferenciados para o cômputo do tempo de serviço em condições de prejuízo à saúde ou à integridade física, conforme permite verificar a interpretação sistemática e teleológica do art. 40, § 4°, CRFB. 



    2. Desde a edição das Emendas Constitucionais 20/1998 e 47/2005, não há mais dúvida acerca da efetiva existência do direito constitucional daqueles que laboraram em condições especiais à submissão a requisitos e critérios diferenciados para alcançar a aposentadoria. Nesse sentido é a orientação desta Suprema Corte, cristalizada no verbete de n.º 33 da Súmula da Jurisprudência Vinculante: ‘Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.’ 



    3. Ao permitir a norma constitucional a aposentadoria especial com tempo reduzido de contribuição, verifica-se que reconhece os danos impostos a quem laborou em parte ou na integralidade de sua vida contributiva sob condições nocivas, de modo que nesse contexto o fator de conversão do tempo especial em comum opera como preceito de isonomia, equilibrando a compensação pelos riscos impostos. A conversão surge, destarte, como consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos.



    4. Após a EC 103/2019, o § 4º-C do art. 40 da Constituição, passou a dispor que o ente federado poderá estabelecer por lei complementar idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Não há vedação expressa ao direito à conversão do tempo comum em especial, que poderá ser disposta em normativa local pelos entes federados, tal como operou a legislação federal em relação aos filiados ao RGPS, nos termos do art. 57, da Lei 8213/91. 



    5. Recurso extraordinário desprovido, com fixação da seguinte tese: ‘Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República”.



    No caso dos autos, verifica-se que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP, ao realizar o juízo de adequação, concluiu que 



    “No caso dos autos, esta C. Câmara manteve, em 19.11.2014, a r. sentença de procedência do pedido de averbação do tempo de serviço insalubre, para fins de ulterior concessão de aposentadoria especial, mediante a aplicação das regras do regime geral de previdência social (art. 57, Lei n° 8.213/1991). E tal entendimento, efetivamente, não destoa do quanto decidido no Tema n° 942/STF, pois, repise-se, até a edição da Emenda Constitucional n° 103/2019 é possível a aplicação, tal como ocorrido na espécie, das normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei n° 8.213/1991, para fins de viabilizar a concretização do então vigente artigo 40, § 4°, III, da CF, com redação dada pela EC n° 20/1998.



    Nesse sentido, extrai-se dos Embargos de Declaração no RE n° 1.014.286/SP (Tema n° 942/STF): 



     ´A tese fixada para o mérito do Tema 942 da Repercussão Geral é bastante nítida e se limita a assentar a possibilidade de aplicação das regras do RGPS à averbação de tempo de serviço, prestado por servidor público, em condições especiais, ou seja quando nocivas à sua saúde ou integridade física. Da aplicação das regras do RGPS resultará, portanto, o direito à contagem diferenciada, que, conforme constou da ementa do acórdão embargado, nada mais é do que consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos. A contagem diferenciada e a obtenção, ou não, de benefícios previdenciários a partir dela, não é automática, devendo ser requerida aos órgãos administrativos e judiciais competentes, em cada caso. ´ (d.n.)”. (Documento eletrônico 9, pp. 12 e 13)



    Dessa forma, quanto à comprovação do período de tempo trabalhado sob condições especiais, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo demandaria o revolvimento do acervo fático- probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos o que é vedado pela Súmula 279/STF, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta.



    Nesse sentido, cito julgados de ambas Turmas deste Tribunal:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. CÔMPUTO DO PERÍODO DE TEMPO TRABALHADO EM ATIVIDADE INSALUBRE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 



    1. A resolução da presente questão demanda a análise de legislação infraconstitucional. 



    2. A solução da controvérsia requer uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em sede de recurso extraordinário. 



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 868.715/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 2/6/2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. Aposentadoria. TEMPO DE SERVIÇO. CONDIÇÕES ESPECIAIS. TEMA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. 



    II - A questão em exame nestes autos teve sua repercussão geral negada por esta Corte no julgamento do ARE 841.047-RG. Essa decisão vale para todos os recursos sobre matéria idêntica, consoante determinam os arts. 326 e 327 do RISTF. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE 966.396 AgR/SP, Rela. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16/12/2016).



    Além disso, cumpre registrar que esta Corte, ao apreciar o ARE 906.569-RG/PE, de relatoria do Ministro Edson Fachin (Tema 852), rejeitou a repercussão geral da discussão acerca da caracterização da especialidade de labor, para fins de reconhecimento de aposentadoria especial ou de conversão de tempo de serviço, por entender que a solução da controvérsia demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, cuja ementa transcrevo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. CARACTERIZAÇÃO DA ESPECIALIDADE DO LABOR. ARTIGOS 57 E 58 DA LEI 8.213/91. 



    1. A avaliação judicial de critérios para a caracterização da especialidade do labor, para fins de reconhecimento de aposentadoria especial ou de conversão de tempo de serviço, conforme previsão dos artigos 57 e 58 da Lei 8.213/91, é controvérsia que não apresenta repercussão geral, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 543-A, §5º, do Código de Processo Civil.



    2. O juízo acerca da especialidade do labor depende necessariamente da análise fático-probatória, em concreto, de diversos fatores, tais como o reconhecimento de atividades e agentes nocivos à saúde ou à integridade física do segurado; a comprovação de efetiva exposição aos referidos agentes e atividades; apreciação jurisdicional de laudos periciais e demais elementos probatórios; e a permanência, não ocasional nem intermitente, do exercício de trabalho em condições especiais. Logo, eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, em relação à caracterização da especialidade do trabalho, demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”.



    Posto isso, nego provimento ao recurso. Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados pelo juízo de origem, observados os limites do art. 85, § 2° e § 3°, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator